Tribunal: STF
Processo: HC 190654
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Thays Guimarães dos Santos, em favor de Gilberto Rodrigues da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 600.698/GO.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos art. 33, §1º, inciso I, e art. 34, caput, todos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, contando com uma pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.710 (um mil, setecentos e dez reais) dias-multa.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJGO postulando, em suma, o cumprimento da reprimenda em prisão domiciliar. (eDOC 12)
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão de prisão domiciliar, haja vista o paciente estar com sintomas de gripe.
    Alega que a manutenção da prisão violaria os direitos humano do acusado.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Jorge Mussi do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 600.698/GO.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC . 
    Isso porque a o paciente cumpre pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado e não apresentou qualquer documento apto a lastrear a necessidade de prisão domiciliar.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça: 
    “Compulsando o feito, depreende-se que o caso do sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses constantes da recomendação. GILBERTO RODRIGUES DA SILVA não apresenta doença crônica ou que o inclua no grupo de risco das pessoas suscetíveis à maior taxa de letalidade da doença, e tampouco fora diagnosticado com sintoma suspeito ou confirmado de COVID-19.
    Ante o exposto, acolho o parecer Ministerial e INDEFIRO o pedido, devendo o sentenciado dar continuidade ao cumprimento de sua pena no regime fechado até que estejam satisfeitos os requisitos para a progressão de regime ou livramento condicional, previstos para 19/03/2022 e 19/07/2025, respectivamente”. (eDOC 12, p. 2)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJGO ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente